Tribunal: TJES
Processo: 0000626-40.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000626-40.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE VILASSA PEREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARMA ARTESANAL DE CALIBRE 10MM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENQUADRAMENTO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal defensiva para desclassificar a conduta imputada ao réu do art. 16 da Lei nº 10.826/2003 para o art. 12 do mesmo diploma legal, em razão de se tratar de arma de fogo de fabricação artesanal, com consequente redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter enfrentado a tese de que a conduta se subsumiria ao art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, em razão do calibre da arma apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito, limitando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a natureza da arma — garrucha de antecarga artesanal — como fator determinante para a tipificação no art. 12, afastando a incidência do art. 16, ainda que não tenha abordado isoladamente o calibre 10mm.

5. A fundamentação adotada no acórdão rejeitou, ainda que de forma implícita, a tese da acusação, ao concluir que o caráter artesanal da arma exclui seu enquadramento no art. 16, cuja aplicação pressupõe arma de uso restrito conforme parâmetros técnicos normativos não aplicáveis a armamentos rudimentares.

6. O acórdão citou jurisprudência consolidada do STJ e de tribunais estaduais no sentido de que armas artesanais sem número de série, por sua própria natureza construtiva, amoldam-se ao tipo penal do art. 12, salvo comprovação de potencial lesivo equivalente a armamento de guerra, o que não se verificou no caso concreto.

7. A simples ausência de enfrentamento literal de todos os argumentos do Parquet não configura omissão, desde que a motivação seja suficiente e clara, como ocorre na hipótese (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ).

8. Os embargos evidenciam apenas o inconformismo da parte embargante com a tese jurídica adotada, não sendo cabível o manejo dos aclaratórios como meio de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão que, ao reconhecer a natureza artesanal da arma de fogo apreendida, afasta a subsunção da conduta ao art. 16 da Lei nº 10.826/2003, ainda que não analise isoladamente o calibre do artefato.

2. A arma artesanal, por não ser passível de registro nem de aferição técnica nos moldes industriais, enquadra-se no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, salvo demonstração de poder de fogo equiparado a armamento de guerra.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação sobre tese jurídica rejeitada por fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 619 e 620; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 180410/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 28.05.2013; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.05.2023; TJ-SP, ApCrim nº 1500296-44.2023.8.26.0453, Rel. Des. Toloza Neto, j. 19.06.2024; TJ-DF, RSE nº 0723035-41.2021.8.07.0001, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, j. 04.08.2022; TJ-MT, APL nº 0000772-90.2014.8.11.0033, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 05.09.2018; TJ-SP, APL nº 0001604-57.2012.8.26.0654, Rel. Des. Laerte Marrone, j. 09.10.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000626-40.2021.8.08.0016

EMBARGANTE: MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: PAULO HENRIQUE VILASSA PEREIRA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão de ID 16765111, que, à unanimidade de votos, conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso interposto por
PAULO HENRIQUE VILASSA PEREIRA
, a fim de desclassificar a conduta para o tipo penal previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 e, por conseguinte, readequar a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões de ID 16820037, o
parquet
sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão relevante, pois se deteve na análise da inaplicabilidade do artigo 16, §1º, inciso I, mas silenciou completamente sobre o fundamento central da sentença condenatória: a subsunção da conduta ao artigo 16,
caput
(posse de arma de uso restrito), em razão do calibre 10mm.

Para tanto, aduz que
(i)
a interpretação adotada cria uma "perigosa brecha legal", permitindo que criminosos fabriquem ou portem armas artesanais de alto poder de fogo (como fuzis caseiros ou armas de grosso calibre) e sejam punidos com a brandura do artigo 12, subvertendo a
ratio
do Estatuto do Desarmamento, que é o controle de armas de maior potencial lesivo; e
(ii)
o v. acórdão fundamentou sua decisão, precipuamente, no precedente do Superior Tribunal de Justiça exarado no HC 180410/DF.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas pela defesa, no ID 17506009, pelo
desprovimento
dos aclaratórios.

Pois bem.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão acostado ao ID 16765111, que, à unanimidade de votos, concedeu parcial provimento ao apelo defensivo, para desclassificar a conduta para o tipo penal previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 e, por conseguinte, readequar a pena para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa. Na oportunidade, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DE FABRICAÇÃO ARTESANAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 16 PARA O ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CONFISSÃO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, com pena fixada em 3 anos e 3 meses de reclusão, regime semiaberto, e 42 dias-multa, buscando a desclassificação para o art. 12 da mesma lei, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a redução da pena e a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a arma de fogo apreendida, de fabricação artesanal, calibre 10mm, se enquadra no tipo penal do art. 16 ou do art. 12 da Lei nº 10.826/2003; (ii) estabelecer se a confissão prestada pelo réu configura a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arma apreendida é uma garrucha de antecarga, de fabricação artesanal, sem numeração de série por sua própria natureza, o que afasta o enquadramento no art. 16 e atrai a tipificação no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, conforme entendimento consolidado no STJ e tribunais estaduais.

4. A confissão do réu foi qualificada, pois buscou afastar a responsabilidade penal alegando acreditar tratar-se de brinquedo, o que não caracteriza a atenuante da confissão espontânea por não contribuir de forma efetiva para a elucidação dos fatos.

5. Na nova dosimetria, fixada a pena-base no mínimo legal, majorada em 1/6 pela reincidência, resultando em 1 ano e 2 meses de detenção e 12 dias-multa, sem causas de aumento ou diminuição.

6. Regime inicial semiaberto mantido em razão da reincidência, ainda que a pena seja inferior a 04 anos, aplicando-se a Súmula 269 do STJ, com vedação à substituição por penas restritivas de direitos e ao sursis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A posse de arma de fogo artesanal, sem numeração de série por sua natureza construtiva, caracteriza o crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, não se enquadrando no art. 16.

2. A confissão qualificada, na qual o réu agrega versão exculpatória visando afastar o dolo ou a ilicitude, não autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, II, 59, 61, I, 65, III, “d”, e 77, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 180410/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 28.05.2013; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500296-44.2023.8.26.0453, Rel. Toloza Neto, j. 19.06.2024; TJ-DF, RSE nº 0723035-41.2021.8.07.0001, Rel. J.J. Costa Carvalho, j. 04.08.2022; TJ-MT, APL nº 0000772-90.2014.8.11.0033, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 05.09.2018; TJ-SP, APL nº 0001604-57.2012.8.26.0654, Rel. Laerte Marrone, j. 09.10.2014.

De início, vale registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o artigo 620, do mesmo diploma legal estabelece que os Embargos Declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”
, de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

No caso em apreço, em que pesem os judiciosos argumentos do Ministério Público, não vislumbro a omissão apontada. O v. acórdão enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, adotando tese jurídica consolidada na jurisprudência pátria, ainda que contrária à pretensão acusatória.

A decisão colegiada analisou expressamente a natureza do artefato apreendido — uma garrucha de antecarga de fabricação artesanal — e concluiu que tal característica é determinante para a classificação jurídica da conduta, prevalecendo sobre a aferição isolada do calibre.

Transcrevo, por oportuno, trecho do voto condutor que demonstra o enfrentamento da questão:

“[...] O ponto central da controvérsia reside na correta tipificação da conduta do apelante. O magistrado sentenciante, ao vislumbrar o Laudo de Exame de Arma de Fogo nº 9.185/2021 (ID 61291804 de origem), o qual atestou que o artefato possuía calibre real de 10 milímetros, entendeu por bem desclassificar a conduta, inicialmente imputada como violação ao artigo 12, para o tipo mais gravoso do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, por considerar o referido calibre como de uso restrito.

Contudo, o Recorrente sustenta que simples fato de a arma ser de fabricação caseira não implica o enquadramento de arma de uso restrito, na forma do art. 16 do Estatuto do Desarmamento.

De fato, um exame mais detido do mesmo laudo pericial revela uma característica fundamental e definidora do objeto, que altera substancialmente a sua qualificação jurídica. A Perita Oficial Criminal, foi categórica ao descrever a arma como sendo uma garrucha de antecarga de "fabricação artesanal".

Esta informação é de crucial importância, pois a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a posse de arma de fogo de fabricação caseira, desprovida de numeração de série por sua própria natureza construtiva e não por supressão ou adulteração, amolda-se ao tipo penal do artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, que trata da posse de arma de fogo de uso permitido.

Por todos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. POSSE DE ARMA DE FOGO ARTESANAL . INEXISTÊNCIA DE QUALQUER NUMERAÇÃO. FATOS QUE SE SUBSUMEM AO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ABOLITIO CRIMINIS. APLICAÇÃO. FLAGRANTE OCORRIDO EM MARÇO DE 2009. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem contra acórdão de recurso em sentido estrito, como um inominado sucedâneo recursal. 2.
Embora não seja registrável uma arma feita em casa, de forma artesanal, em virtude da total ausência de numeração, esta mesma característica impede a subsunção do fatos ao art. 16, parágrafo único, inciso I da Lei nº 10.826/2003, pois não há como suprimir ou alterar a numeração, que inexiste. 3. Tipificação da conduta no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão de outros elementos normativos (definições), previstos no regulamento de regência (Decreto nº 5.123/2004) e não somente tendo em conta a ausência de registrabilidade
. 4. Aplicação da abolitio criminis que, pelo entendimento desta Corte, foi até 31 de dezembro de 2009, levando em conta que o caso encontra-se pela benesse abrangido, pois o flagrante da posse da arma de fogo, no caso concreto, se deu em 30 de março de 2009. 5. Impetração não conhecida, mas concedida a ordem, ex officio, para restabelecer a decisão do juízo de primeiro grau. (STJ - HC: 180410 DF 2010/0137094-6, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 28/05/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2013) - destaquei

O raciocínio que alicerça tal entendimento é o de que os tipos penais mais graves, como os previstos no artigo 16, visam coibir a circulação de armamentos com maior potencial ofensivo e com características que dificultam o rastreamento pelo Estado, como a supressão de número de série.

Uma arma artesanal, como a garrucha de antecarga apreendida, embora funcional, não se equipara, em termos de periculosidade e ofensividade, aos armamentos industrializados de uso restrito, cujo controle estatal é mais rigoroso.

Mais uma vez, não se enquadra o caso concreto na definição legal, porque, sendo a arma de fabricação artesanal, não é de uso exclusivo das Forças Armadas, nem de instituições de segurança pública e muitos menos de pessoas físicas e jurídicas habilitadas, devidamente autorizadas pelo Comando do Exército de acordo com legislação específica.

Daí a singularidade do caso em análise, porque a ausência total de número, se é motivo para impedir o registro do artefato, o é também para obstar a subsunção da conduta ao art. 16, parágrafo único, inciso I da Lei nº 10.826/2003, restando, então, somente o tipo do art. 12 do mesmo diploma legal.

Desse mesmo juízo:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DO ART. 129, § 6º, DO CP. MÉRITO CRIME DO ART. 12, DA L10.826/03. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE ARMA DE FOGO ARTESANAL. FATOS QUE SE SUBSUMEM AO ART. 12 DA LEI DE DESARMAMENTO. DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA E REGIME MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A posse irregular de arma de fogo artesanal caracteriza o crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03. (STJ: HC nº 108.604/DF).
4. A alegada segurança individual do apelante não se sobrepõe à incolumidade pública. 5. A pena atribuída ao apelante e o regime inicial imposto para o seu cumprimento foram determinados com equilíbrio e justiça, assim como a substituição da pena corporal por restritivas de direito, não havendo qualquer razão para a sua alteração de ofício. 6. Preliminar da Procuradoria Geral de Justiça acolhida e, no mérito, recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500296-44.2023.8.26 .0453 Pirajuí, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 19/06/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/06/2024) – destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, II E VI, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º, INCISO III DA LEI Nº 11.340/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 16, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 10 .826/2003. ARMA ARTESANAL. LAUDO PERICIAL. USO PERMITIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora interposto o recurso de apelação criminal contra a decisão de pronúncia, este deve ser conhecido como recurso em sentido estrito, aplicando-se o princípio da fungibilidade, nos moldes do art. 579, caput, do Código de Processo Penal. 2.
Certificado no laudo pericial que a arma de fogo artesanal é caracterizada como de uso permitido, inviável a desclassificação para o art. 16, § 1º, inciso I, da lei nº 10.826/2003.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07230354120218070001 1601895, Relator.: J.J . COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/08/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022) destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO OU SUPRIMIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - PROCEDÊNCIA - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA QUE NÃO POSSUI NUMERAÇÃO DE SÉRIE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de arma de fogo artesanal, não se espera que tenha a numeração de série impingida quando da fabricação industrial. No caso dos autos possuindo o recorrente em sua residência arma de fogo artesanal, responde pela figura delitiva contida no art. 12 da Lei n. 10.826/03
. Recurso provido. Pena redimensionada. (TJ-MT - APL: 00007729020148110033512542018 MT, Relator.: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/09/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/09/2018) - destaquei

Apelação Crime de posse ilegal de arma de fogo. Arma de fabricação caseira. S
entença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. 1. Quadro probatório a evidenciar a posse ilegal de arma de fogo pelo réu. 2. Fato, todavia, que postula nova qualificação jurídica. A posse irregular de arma de fogo artesanal caracteriza o crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/03
. 3. Penas redimensionadas. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00016045720128260654 SP 0001604-57.2012.8 .26.0654, Relator.: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014) - destaquei

Ainda, Guilherme de Souza Nucci, lecionando sobre o tema, ensina que
"arma de fabricação caseira, tratando-se de calibre permitido, deve encaixar-se no art. 12. Afinal, embora se trate de arma de uso não permitido, essa proibição deve-se à fabricação ilegal, mas não significa calibre restrito ou proibido. Cremos ser mais ajustado ao tipo penal do art. 12." (in Leis penais e processuais penais comentadas:
volume 2. 14a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 31).

Logo, o ato de possuir e manter arma de fogo artesanal sob sua guarda, no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é o quanto basta para a configuração da infração penal prevista no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.

Dessa forma, a
emendatio libelli
operada em 1º instância mostrou-se equivocada, devendo o apelo ser provido neste ponto para desclassificar a conduta para aquela prevista no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 [...]”

Ou seja, o acórdão não ignorou a discussão sobre o calibre. Ao adotar a tese de que a
natureza artesanal
da arma atrai a incidência do artigo 12, o julgado implicitamente, porém inequivocamente, rejeitou a tese de que o calibre 10mm,
in casu
, seria suficiente para tipificar a conduta no artigo 16. A
ratio decidendi
foi clara: em se tratando de arma de fabricação caseira rudimentar (garrucha de antecarga), a ausência de registro e de controle estatal prévio (numeração) a insere na tipicidade da posse irregular (art. 12), e não na posse de arma de uso restrito, pois esta pressupõe um armamento industrializado ou de potencial ofensivo aferido e classificado por normas técnicas que não se aplicam com rigor a artefatos grosseiros.

A jurisprudência colacionada no voto (STJ, TJSP, TJDF, TJMT) reforça essa compreensão, indicando que a arma artesanal, por não ser passível de registro e controle nos moldes convencionais, deve ser tratada como arma de uso permitido para fins de tipicidade, salvo se demonstrado poder de fogo extraordinário equiparado a armas de guerra, o que não é o caso de uma garrucha de antecarga.

Portanto, não houve omissão. Houve, sim, a adoção de uma tese jurídica distinta daquela defendida pelo
Parquet
. O fato de o acórdão não ter rebatido, linha por linha, o argumento isolado do calibre 10mm não configura omissão, uma vez que a fundamentação adotada (natureza artesanal do artefato) foi suficiente para desconstituir a premissa da sentença e impor a desclassificação.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, J. 15.05.2023)

Dessa forma, não há vício a ser sanado, mormente porque restou devidamente consignado no r. Acórdão que o conjunto probatório existente nos autos se demonstrou suficiente para embasar a desclassificação a conduta para o tipo penal previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Assim, verifica-se a inexistência de contradição, omissão ou obscuridade, uma vez que as razões de decidir encontram-se devidamente fundamentadas no voto proferido, não existindo qualquer vício, restando claro apenas o
animus
em rediscutir a matéria já amplamente debatida.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em rejeitar os embargos de declaração.